Tribunal: CARF
Processo: 13502.001068/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001068/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.244 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA PREF MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
SUSPEIÇÃO
AUDITOR
FISCAL
RESPONSÁVEL
PELO
PROCEDIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO.
O procedimento fiscal foi realizado por Auditor Fiscal com competência para
realização do procedimento.
O procedimentos fiscal procedimento fiscal foi realizado por Auditor Fiscal
com competência para realização do procedimento. A Autoridade Fiscal
executou o procedimento determinado no TDPF. Não verifico que tenha
extrapolado o seu dever de ofício. A contribuinte não apresenta nenhuma
atitude ilícita por parte do Auditor Fiscal responsável pelo procedimento e que
a tenha prejudicado.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
COOPERADOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001068/2009-43
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001068/2009-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-25.073/2010, às e-fls. 734/747,
que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos à cooperativa de trabalho na área de saúde, em relação ao
período de 02/2007 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls. 31/38 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.259.530-8.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o presente crédito refere-se à contribuição
previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço, relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativa de
trabalho.
O Levantamento CO2 corresponde aos valores pagos a cooperativas de trabalho
relativos às competências 02/2007 a 11/2008. O Levantamento CO3 refere-se aos valores pagos
a cooperativas de trabalho relativo à competência 12/2008.
O levantamento GF1 -DECLARADO EM GFIP utilizado para fatos geradores
declarados na GFIP foi criado com ferramenta para apropriação das guias de recolhimento e
demais créditos, portanto, não compõe o presente crédito.
A base de cálculo utilizada corresponde ao total da notas fiscais emitidas pela
COOPERSAÚDE (CNPJ 01.599.748/0001-15). Foram anexados aos autos a relação de
processos de pagamentos, os processos de pagamento e os contratos firmados entre o municipio
e a cooperativa desde 2005.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001068/2009-43

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 753/783, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual doto o relatório da DRJ:
(...)
b) o auto de infraçao é nulo, face ao impedimento por suspeiçao do Sr. Rodrigo da Silva
Salles Nascimento, delegado da Receita Federal do Brasil em Camaçari. Frisa que para
o citado delegado consta inquérito civil em trâmite na Procuradoria da República do
Brasil, cujo objeto atine-se à apuração de abuso de poder procedido por esta autoridade,
por infundada e arbitrária escusa em emissão de Certidão de Regularidade Fiscal
Previdenciária requerida pelo Municipio de Dias D'Ávila, promovida pelo Sr. Cláudio
Cajado Sampaio, esposo da atual prefeita de Dias D'Ávila. Outro aspecto que ratiñca as
razões explicitadas cinge-se no fato do termo procedimento fiscal ter sido lavrado por
Auditor Fiscal que está sob o poder hierárquico do delegado da respectiva unidade.
Postula ainda, caso assim não entenda esse órgão julgador, que seja encaminhado para
conhecimento e apreciação pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
c) a nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF. O descumprimento de todos
os procedimentos e requisitos imprescindíveis resulta na nulidade do ato por
cerceamento do direito de defesa e violação aos principios do contraditório e da ampla
defesa. Confomie cópia do termo de intimação, a Autuada foi intimada em 04/09/2008
para apresentar a documentação solicitada no prazo de 20 dias. Ocorre que o MPF está
extinto pelo decurso do prazo disciplinado nos artigos 11, 14 e 15 da Portaria n° 11.371,
de 2007. Ademais, o contribuinte não foi cientificado, contrariando o que preconiza os
princípios do processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Colaciona
jurisprudência administrativa a respeito do MPF como condição de validade do
lançamento.
d) a inconstitucionalidade da Lei 8.212/91, que incluiu o inciso IV, no artigo 22 da Lei
8.212/91, o qual dispõe que as empresas deverão recolher 15%, a titulo de contribuição
destinada à Seguridade Social, sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por intemiedio de
cooperativas de trabalho.
Cita a Lei Complementar n° 84/96, que previa a contribuiçao social a cargo da
cooperativa de trabalho no valor de 15% do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas aos seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços
prestados a pessoas jurídicas por seus cooperados.
Alega que a Lei n° 9.876/99, ao revogar expressamente a LC 84/96, incluiu o inciso IV
no artigo 22 da Lei 8.212/91 que criou uma nova exação tributária a cargo das
empresas, uma vez que modificou a base de incidência e o sujeito passivo da relação
tributária.
(...)
Alega a bi-tributação. A previdência recebe duas vezes pelo mesmo ato juridico por
conta da tributação de 15% sobre as notas fiscais de serviço a cargo das tomadoras de
serviço além da contribuição que o cooperado deve recolher por sua conta e risco.
Nota ainda que a Lei 9.876 contempla um tratamento antiisonômico entre contribuintes,
no momento em que ambos encontram-se como tomadores de serviço. A empresa
tomadora que contrata cooperativa de trabalho fica em desvantagem em relação a outra
que contrata empresa não regida pelo cooperativismo, uma vez que caberá somente à
primeira arcar com o ônus de 15% do valor pago à prestadora de serviço.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001068/2009-43

Corrobora seu entendimento apresentado jurisprudência que vem decidindo pela
inconstitucionalidade dos dispositivos citados.
e) erro na apuração da base de cálculo. A autuação considerou erroneamente os valores
totais constantes das notas fiscais emitidas pela prestadora dos serviços médicos na área
de saúde, contrariando o artigo 291, I, “a” da Instrução Nonnativa MP/SRP 03, de 2005.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DAS PRELIMINARES
SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE LANÇADORA – NULIDADE

A recorrente aduz que o Auditor Fiscal autuante está sob poder hierárquico do
delegado da RFB, que é alvo de inquérito civil em tramite na Procuradoria promovido pela ora
autuada.
As hipóteses legais de parcialidade estão previstas no Código de Processo Civil
sob a forma de hipóteses de impedimento (art. 134) e casos de suspeição (art. 135). A Lei n°
9.784, de 1999, por sua vez, em seus artigos 18 ao 21, estabeleceu, expressamente, causas de
impedimento e de suspeição à atuação da autoridade no processo administrativo. Segue
transcrição do dispositivo em comento:
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante,
ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o
terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro.
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar 0 fato à
autoridade competente, abstendo-se de atuar,
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave,
para efeitos disciplinares.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001068/2009-43

Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade
íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos
cônjuges, companheiros, parentes e a/ins até o terceiro grau.
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem
efeito suspensivo.
Pois bem! A seleção de contribuintes para fins de análise ou mesmo para
fiscalização obedece a procedimento interno próprios e que culminam com o encaminhamento
de dossiês para execução pelos Auditores Fiscais lotados na Fiscalização. Não há interferência
do auditor que recebe a incumbência da realização da diligência ou da fiscalização. Ele
simplesmente tem que cumprir a determinação.
O procedimento fiscal obedece a rito próprio, iniciando-se com a emissão do
MPF- Mandado de Procedimento Fiscal com controle administrativo interno rigoroso e com
identificação para que o diligenciado/fiscalizado possa conferir a sua validade/autenticidade no
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O procedimento fiscal foi realizado por Auditor Fiscal com competência para
realização do procedimento.
Constato que a Autoridade Fiscal executou o procedimento determinado no MPF.
Não verifico que tenha extrapolado o seu dever de ofício.
Por sua vez, a recorrente não apresenta nenhuma atitude ilícita por parte do
Auditor Fiscal responsável pelo procedimento que a tenha prejudicado.
Portanto rejeito a arguição de nulidade alegada de suspeição do Auditor Fiscal
responsável pelo procedimento.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ter o MPF extrapolado o
prazo sem a devida prorrogação.
Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o
caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001068/2009-43

VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MÉRITO
COOPERATIVAS DE TRABALHO

Apurou-se crédito tributário relacionado à prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento, senão
vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.244 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.001068/2009-43

Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Dito isto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação principal,
torna-se improcedente o correlato crédito tributário apurado no presente lançamento.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com
os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 806
DF CARF MF
Original